Tribunal: TJSP
Processo: 1058744-93.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA. Demanda julgada parcialmente procedente. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. Inadimplemento contratual da requerida verificado. Culpa pela rescisão atribuída à ré, autorizando a incidência da cláusula penal pactuada. Cláusula que presume a desistência da compra em caso de não pagamento no prazo. Multa de natureza

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA. Demanda julgada parcialmente procedente. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. Inadimplemento contratual da requerida verificado. Culpa pela rescisão atribuída à ré, autorizando a incidência da cláusula penal pactuada. Cláusula que presume a desistência da compra em caso de não pagamento no prazo. Multa de natureza compensatória. Redução proporcional da multa contratual. Possibilidade. Adimplemento parcial das obrigações contratuais. Honorários Sucumbenciais majorados com base no artigo art. 85, § 11o. Sentença integralmente mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.